Tribunal: STF
Processo: Rcl 46379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Joanísio Rosa de Morais contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos Autos nº 1003870-71.2016.8.11.0041, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 da repercussão geral, bem como nas Súmulas 279, 282 e 356/STF (art. 1.030, I, a, e V, do CPC). Alega a parte reclamante afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 138 da repercussão geral. 
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Na hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    3. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi ajuizada sem ter sido interposto agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/15. 
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
       Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator